Tribunal: TJSP
Processo: 2086061-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000354655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086061-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIOLA
MOURA SANTOS, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao recurso. O 3o Juiz declarará voto, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086061-29.2020.8.26.0000
Comarca : SÃO PAULO
6a VARA CÍVEL DO F.R.
SANTANA
Juíza : Gislaine Maria de Oliveira Conrado
Ação : Obrigação de Fazer Plano de Saúde
Agravante: FABÍOLA MOURA SANTOS
Agravada : BRADESCO SAÚDE S/A
VOTO no 31692
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE PRETENSÃO
À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA APÓS A
REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA
INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA -
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NECESSIDADE DE
APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 72/74 dos autos de origem, que indeferiu a tutela
antecipada determinando que o plano de saúde autorizasse a
cobertura dos procedimentos cirúrgicos indicados no relatório
médico de fls. 36/39 (dos autos de origem).
Sustenta a recorrente, em síntese, que a cirurgia não é
meramente estética, mas reparadora com a finalidade de corrigir
aspectos ligados a saúde psicológica, melhora funcional, física e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de vida da paciente. Pondera que a psicóloga que
atende a agravante atestou sinais de inferioridade, baixa
autoestima, constrangimento social e transtorno dismórfico
corporal, sendo que ela apresenta episódios de crises nervosas e
de ansiedade, transtorno depressivo, angústia etc. Insiste na
concessão da medida como forma de garantir qualidade de vida.
Invoca o disposto na Súmula 102 e 97, do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e pela
reforma da r. decisão agravada.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Código
de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932 do referido codex.
É o relatório.
Conforme se depreende dos autos, a agravante foi
diagnosticada com obesidade mórbida, tendo sido submetida à
cirurgia bariátrica. Todavia, após o procedimento passou a
apresentar considerável flacidez de pele, tendo sido prescrevida a
ela cirurgia plástica, cuja cobertura foi negada pela agravada.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o
julgador exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe
analisar aqui, tão somente o preenchimento dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 300, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o
Magistrado, a requerimento da parte, conceder a tutela de
urgência pleiteada na petição inicial, quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo.
Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria
Andrade Nery ensinam que:
“Tendo em vista que a medida foi criada em benefício
apenas do autor, com a finalidade de agilizar a
entrega da prestação jurisdicional, deve ser concedida
com parcimônia, de sorte a garantir a obediência ao
princípio constitucional de igualdade de tratamento
das partes. Como a norma prevê apenas a cognição
sumária, como condição para que o juiz conceda a
antecipação, o juízo de probabilidade da afirmação
feita pelo autor deve ser exigido em grau compatível
com os direitos colocados em jogo” (in “Código de
Processo Civil Comentado”, Editora Revista dos
Tribunais, 4a ed., 1999, p. 750).
In casu, em sede de cognição sumária, não vislumbro
a presença dos elementos que demonstrem a probabilidade do
direito da agravada.
Reputo necessário o aprofundamento da instrução
probatória com a realização de perícia, se o caso, a fim de apurar
a efetiva necessidade de realização dos procedimentos, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque, como bem ressaltou o juízo agravado, o relatório médico
não atestou a urgência do procedimento.
Além disso, há procedimento descrito no relatório
médico, tal como reconstrução de mamas com inclusão de
prótese, cujo cunho reparatório e não estético é questionável.
Ausentes os elementos autorizadores da concessão da
tutela, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37873
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2086061-29.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE: Fabíola Moura Santos
AGDO: Bradesco Saúde S/A
VOTO DIVERGENTE
Não obstante o respeitável entendimento do i. Relator,
data vênia, ouso divergir de seu voto por entender ser caso de dar provimento
ao recurso.
No receituário médico de f. 45 o Dr. Marcelo Wulkan é
expresso ao determinar a necessidade de que se procedam à cirurgia
reparadora pós-bariátrica.
O tratamento cirúrgico conforme determinação médica é
imperioso neste momento, sobretudo se consideradas as necessidades da
paciente, que precisa das reparações pertinentes em razão da perda
significativa de peso (53 quilos).
Presente a possibilidade de ocorrer dano à saúde da
agravante, que necessita das cirurgias exatamente como indicado à f. 45.
Neste sentido, recente posicionamento do STJ:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE
PELE.
CIRURGIAS
PLÁSTICAS.
NECESSIDADE.
CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS
COBERTOS.
FINALIDADE
EXCLUSIVAMENTE
ESTÉTICA.
AFASTAMENTO.
RESTABELECIMENTO
INTEGRAL
DA
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C
3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Cirurgia-
pl%C3%A1stica-reparadora-para-paciente-de-
bari%C3%A1trica-deve-ser-paga-pelo-plano-de-
sa%C3%BAde)
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
JAMES SIANO
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
109F8F39
6
7
Declarações
de Votos
JAMES ALBERTO SIANO
CD09B0E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2086061-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.